Tribunal: TJES
Processo: 5009494-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009494-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE SILVA DE FREITAS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA IMPEDIR
REMIÇÃO DE PENA
EM RAZÃO DA
APROVAÇÃO
DO AGRAVADO
NO ENEM.
APENADO CONCLUIU O 2º GRAU ANTES DA EXECUÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. RESTOU CONFIGURADO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS POR CONTA PRÓPRIA. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.

RECURSO
MINISTERIAL

DES
PROVIDO.
1. A aprovação no ENEM, mesmo para o reeducando, que já concluiu o ensino médio fora do sistema carcerário, configura aproveitamento de estudo por conta própria, durante o cumprimento de pena, sendo possível a sua remição. Precedente do STJ.
2. Não há que se falar em reforma da decisão combatida, uma vez que o agravado foi aprovado em todas as cinco áreas do ENEM, realizado em 2020, e considerando seu esforço nos estudos, a sua pena deve ser remida em 100 (cem) dias, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no §5º do art. 126 da LEP.
3. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009494-62.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEXANDRE SILVA DE FREITAS
Advogado do(a) AGRAVADO: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619- (AP)

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

contra a decisão (Id. 9064328 – seq. 160.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu remição de pena, ao agravado ALEXANDRE SILVA DE FREITAS, pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Em suas razões, o Ministério Público, sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão da remição da pena pela aprovação parcial do apenado no ENEM, pelo fato do mesmo ter concluído o ensino médio, antes da execução da pena, e requer a reforma da decisão (Id. 9064328 – seq. 168.2).

De início, destaco que
o STJ
sedimentou
o entendimento de que a aprovação no ENEM, mesmo para o reeducando, que já concluiu o ensino médio
fora do sistema carcerário
, configura aproveitamento de estudo por conta própria, durante o cumprimento de pena, sendo possível a sua remição, conforme o seguinte precedente:

“(...)
No julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP (DJe de 13/11/2023), a Terceira Seção consolidou entendimento no sentido de admitir a remição por aprovação no ENEM ou no ENCCEJA pelos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio.
(grifo nosso)Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
julgado em 20/2/2024
, DJe de 29/2/2024.)

Firmada esta premissa, importante registrar que, para aprovação no ENEM, o candidato deve preencher os seguintes requisitos, conforme Portaria nº 179/2017, do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira):

“(...) Art. 1º O participante do ENEM interessado em obter o certificado de conclusão do Ensino Médio ou a declaração parcial de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos:

I - indicar a pretensão de utilizar os resultados de desempenho no exame para fins de certificação de conclusão do Ensino Médio, no ato da inscrição, bem como a Instituição Certificadora;

II - possuir no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame;

III - atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame;

IV - atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação'
. (g. n.).

No caso, como se verifica do documento acostado no sequencial 86.2, nos autos da execução nº 2000238-61.2021.8.08.0030, o apenado logrou êxito em todas as quatro disciplinas objetivas, pois obteve a seguinte pontuação: a) 556,2 em linguagens; b) 607,1 em ciências humanas; c) 539,9 em ciências da natureza e d) 533,3 em matemática.

Na prova de redação, o reeducando também logrou êxito, pois atingiu 600 pontos.

Deste modo
, tendo em vista que
ALEXANDRE
foi aprovado
em todas as áreas do
ENEM
, realizado em 2020 (sequencial 86.2), e considerando seu esforço nos estudos, é possível a concessão da remição, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no §5º do art. 126 da LEP.

Quanto ao cálculo, o STJ possui entendimento de que o apenado, possui direito a 20 (vinte) dias de remição de pena, por área de conhecimento, acaso seja aprovado, como se vê no AgRg no REsp n. 1.943.380/RS,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 21/9/2021
, DJe de 30/9/2021.

Assim,
tendo em vista que o
agravado
foi aprovado nas 05 (cinco) áreas de conhecimento
, faz jus a remição de 100 (cem) dias de pena, não havendo reparos a serem feitos na decisão combatida.

Firmado em tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso ministerial, mantendo o ato judicial agravado nos exatos termos em que foi proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e NEGO provimento ao recurso nos termos do voto do E. Relator.